Tribunal: TJMT
Processo: 1036691-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036691-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON SOUZA GOMES - CPF: 047.442.401-43 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1036691-73.2024.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
EMERSON SOUZA GOMES

Recorrido
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. COBRANÇA DE VALOR PACTUADO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos e
examinados
.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Analisando
o
processo
,
verifico
que se
encontra
maduro para
julgamento
,
sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 355, I do CPC.O
julgamento

antecipado

está

autorizado
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC,
sendo

inócuo
e
despiciendo

produzir

demais

provas

em

audiência

ou
fora dela. Sabe-se que é
permitido

ao

julgador

apreciá
-las
livremente
,
seguindo

impressões

pessoais
e
utilizando
-se de
sua

capacidade

intelectual
,
tudo

em

conformidade
com o
princípio
do livre
convencimento

motivado

ou
da
persuasão

racional
,
norteador
do
sistema
processual
brasileiro
.Neste
caso
,
temos

em

conta
que: 1)
os

elementos
de
convicção

acostados

são

suficientes

ao

deslinde
da causa e
hábeis
a
sustentar
a
linha

decisória
; 2)
quaisquer

provas

adicionais

careceriam
de
aptidão
para
modificar
o
dispositivo
; 3) as
próprias

alegações
de ambas as partes,
ao

delimitar

os

elementos

objetivos
da
lide
,
fazem

concluir

pelo

julgamento
no
estado

em
que se
encontra
o
processo
. Inclusive,
ao

julgar

antecipadamente

utiliza
-se do
poder
de velar pela
rápida

solução
do
litígio
,
impedindo
que "as partes
exerçam

a

atividade

probatória

inutilmente

ou
com
intenções

protelatórias
".Passo a
análise
das
preliminares
.Quanto a
preliminar
da
ausência
de
pretensão

resistida
/interesse de
agir
, no
caso

em

tela
, a
parte

autora

instruiu

a
exordial com
os

documentos

necessários
para o
deslinde
da causa,
bem

como
da
narração
dos
fatos

decorreu

logicamente
a
conclusão
,
possibilitando
o
exercício
do
contraditório
e da
ampla

defesa
. Assim
sendo
, REJEITO a
preliminar

arguida
.
Deixo
para
analisar
o
pedido
de
assistência

judiciária

gratuita

em

sede
de eventual
exame
de
requisitos
de
admissibilidade
de
recurso

inominado
, pois,
em

primeiro

grau
, a
prestação

jurisdicional
,
em

sede
de
Juizados

Especiais
, é
gratuita
.
Presentes

os

pressupostos

processuais
e
os

requisitos
de
admissibilidade
da
demanda
,
passo

a

análise
do
mérito
.
Os

pedidos
da
parte

requerente

são

improcedentes
.
Trata
-se de
ação

proposta

por
EMERSON SOUZA GOMES
em

desfavor
de VIVO S.A,
na
qual a
parte

autora

requer
a
condenação
da
parte

ré

em

repetição
de
indébito
e
indenização
de
danos

morais
, ante a
cobrança
de
débito

após o cancelamento dos serviços .A pretensão da parte

demandante
e a
controvérsia

estabelecida

nos
autos
devem
ser
analisadas
à luz das
disposições

previstas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
, tendo
em
vista que a
parte

autora
se
amolda

ao

conceito
de
consumidor
(art. 2o do CDC),
ao

passo
que a
parte

ré
é
fornecedora
de
serviços
(art. 3o do CDC),
havendo
,
portanto
,
relação
de
consumo
entre as partes,
conforme

entendimento

sedimentado

pelo STJ.Em relação à inversão do ônus da prova
,
considerando
a
relação
de
consumo
que
envolve
as partes,
a

existência
dos
requisitos
do
artigo
6°, VIII do Código de
Defesa
do
Consumidor
e a
relevância
da
matéria
,
uma

vez
que
são

notórios
que
problemas

como

este

ocorrem

ordinariamente

nas

prestações
de
serviços

assemelhados

aos

oferecidos

pelas
partes
requeridas
,
inverto
o
ônus
da
prova

em
favor do
consumidor
.A
parte

autora

reconheceu
a
relação
de
consumo

por

conta
da
portabilidade
, mas,
diante
da
demora

em

ativar

os

serviços
,
requereu
o
cancelamento
e
reputou

como

ato

ilícito
a
cobrança
da
fatura
com
vencimento

em

abril
e
maio
de 2024.O
áudio
que
acompanhou

a

inicial

reconheceu
que
os

serviços
da
portabilidade

foram

ativados
, mas, a
gravação

foi

cortada

quando
se
iniciou
a
checagem
das
informações

pessoais
.A
relação
de
consumo
entre as partes é
fato

incontroverso
,
isso

porque

alegado

pelo

autor
e
reconhecido
pela
promovida
,
portanto
,
não

dependendo
de
outras

provas
,
nos

termos
do art. 374 do CPC. Assim,
sendo

comprovado
a
relação
de
consumo
, é
preciso

analisar
a
falha

na

prestação
dos
serviços
pela
cobrança
de
débito

supostamente

inexistente
.No
presente

caso
,
não

restou

comprovado
a data de
solicitação
do
cancelamento
dos
serviços
,
inviabilizando

analisar
com
precisão
se a
cobrança
é
lícita

ou

não
. A
própria

prova

apresentada

pelo

autor

reconhece

a

ativação
dos
serviços
,
aliás
, o
registro
das
chamadas

feitas
/
recebidas

durante
o
período

em
que a
linha

permaneceu

ativa

sequer

foi

impugnada
pela
parte

autora
.
Registra
-se que a
gravação

feita

pelo

autor

foi

interrompida

durante

a

informação

sobre
a
validação
dos
serviços
e
qualificação

pessoal
do
contratante
,
portanto
,
inexistindo

prova
do
dano
no
presente

caso
.
Ademais
, se
mostra

indevida
a
repetição
do
indébito
, pois,
conforme

inteligência
do
artigo
42,
parágrafo

único
, do CDC, a
restituição
de
valores

cobrados
é
devida

quando

há
o
efetivo

pagamento
, o que
não

ocorreu
no
presente

caso
.No que
concerne
a
cobrança
da
fatura

após
a
solicitação
de
cancelamento
,
não

há

prova
da
cobrança

vexatória
do
débito

ou
a
negativação

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.A
narração
dos
fatos
,
por

si

só
,
não é capaz de comprovar o dano moral através da situação

vexatória
,
devendo
ser
comprovada
,
não

sendo

suficiente
o conjunto
probatório

existente

nos
autos.
A

autora

requereu
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
portanto
,
ausente

prova
do
dano
moral,
impõe
-se
a

improcedência
da
ação
.No
caso

em

tela
,
não
se
vislumbra
dos
elementos

carreados

aos
autos a
presença
de
qualquer

agressão
à
honra
da
parte

autora
,
sendo

certo
que o
só

fato
de
ter

experimentado
a
realização
de
cobranças
,
pelo

fato
que se
sucedeu
,
não
é
bastante
para
embasar

uma

condenação
da
parte

ré

na

ordem

extrapatrimonial .Vale dizer que, embora a responsabilidade da parte

reclamada

seja

objetiva
,
tal

não

acoberta

por

lógica

a

existência
do
dano
moral que
deveria
ser
demonstrado

pelo

agente

lesado
.Dessa forma é que se
entende

inexistente
o
dano
moral
passível
de
reparação
,
porquanto

não

ultrapassou
,
nesse

aspecto
, o
mero

dissabor
de
sofrer
as
ligações
.
Ainda
,
compulsando
o material
cognitivo

produzido

nos
autos, a par da
cobrança
,
não

sobrevieram

quaisquer

outras

repercussões

externas
, que
pudessem

ter

dinamizado

prejuízos
a
parte

requerente
,
não

havendo
se
falar

em

indenização
de
danos

morais
.Por
derradeiro
,
não

restou

comprovado

a

alteração
dos
fatos

capaz
e
ensejar
a
condenação
da
parte

autora

em

má-fé
,
portanto
, ante
a

ausência
de
ilícito

praticado
pela
parte

ré
,
a

improcedência
da
presente

demanda
é
medida
que se
impõe
.DISPOSITIVOAnte o
exposto
, OPINO
por

julgar
IMPROCEDENTES
os

pedidos
da exordial,
declarando

extinto
o
feito
com
resolução
do
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Revogar
eventual
medida

liminar

concedida

nos
autos.Sem
custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do 2o
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá para
apreciação
e
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da lei 9.099/95.Cuiabá - MT.
Publicado
e
registrado
no PJE.Raimundo
Moriman
de Goes JuniorJuiz
Leigo
Vistos,
Homologo
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.Cuiabá - MT.MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAESJuiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) a
parte

reclamada

realizou

cobrança

indevida

por
um
serviço
que
não

foi

prestado
; b)
os

fatos

noticiados

nos
autos
lhe

causaram

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

impugnou

os

benefícios
da
justiça

gratuita

concedidos
à
parte

reclamante
.

4.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT
N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente, na condição de motoboy (ID 167618030/PJe2) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

5.
Origem da dívida.
As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio
pacta sunt servanda
), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.
Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo órgão regulador, configura conduta ilícita (N.U 1034701-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024, N.U 1033629-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024 e N.U 1000088-13.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023).

Em exame do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a cobrança não viola o que foi pactuado, pois a parte reclamante não demonstrou que houve cobrança
após o pedido de cancelamento da portabilidade por ela formulado
. A gravação telefônica juntada com a petição inicial (ID
157193022/PJe2) não comprovou a alegada cobrança indevida.

Portanto, considerando que inexiste motivos para considerar indevida a cobrança, o valor reivindicado é legítimo e não há se falar em conduta ilícita. Não havendo
ato ilícito
, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil
, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
1
0%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024